Tribunal: TJSP
Processo: 2129380-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DÍVIDA - AJUSTE DE PARCELAMENTO - AGRAVADA - ATRASO NO PAGAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES - JUSTIFICATIVA - IMPEDIMENTO DE COMPARECIMENTO À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - JUÍZO - CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA A QUITAÇÃO - VEDAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - FUNCIONAMENTO NORMAL NO PERÍODO - MULTA E

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DÍVIDA - AJUSTE DE PARCELAMENTO - AGRAVADA - ATRASO NO PAGAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES - JUSTIFICATIVA - IMPEDIMENTO DE COMPARECIMENTO À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - JUÍZO - CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA A QUITAÇÃO - VEDAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - FUNCIONAMENTO NORMAL NO PERÍODO - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O REMANESCENTE INADIMPLIDO - IMPOSIÇÃO - EXEGESE DO ART. 523, § 2o DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129380-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante JÉSSICA DE
SOUZA ALVES, e agravado MX CERQUEIRA LOCADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129380-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129380-47.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JÉSSICA DE SOUZA ALVES,
AGRAVADA: MX - CERQUEIRA LOCADORA ME LTDA.
COMARCA: PERUÍBE
JUIZ DE 1o GRAU: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
VOTO No 11.205
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DÍVIDA - AJUSTE DE PARCELAMENTO - AGRAVADA - ATRASO NO
PAGAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES - JUSTIFICATIVA -
IMPEDIMENTO DE COMPARECIMENTO À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA
O DEPÓSITO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - JUÍZO -
CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA A QUITAÇÃO - VEDAÇÃO -
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - FUNCIONAMENTO NORMAL NO
PERÍODO - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O
REMANESCENTE INADIMPLIDO - IMPOSIÇÃO - EXEGESE DO ART.
523, § 2o DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
concedeu cinco dias para o depósito da quarta parcela do acordo. A agravante alega que a
dívida foi fracionada, nos termos do art. 916 do CPC. A agravada não quitou as duas
últimas e informou ao juízo que o motivo foi a impossibilidade de ir à agência bancária em
razão da pandemia da COVID-19. Exalta que o descumprimento acarreta o vencimento
antecipado da obrigação, a aplicação de multa e a incidência de honorários advocatícios. A
executada não pode ser premiada com mais prazo para o pagamento.
Não houve pedido de efeito suspensivo. A agravada interveio.
Requereu a extinção da ação e a aplicação das penalidades pela litigância de má-fé por não
requerer a desistência do recurso (fls. 81/82).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129380-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação de indenização oriunda de acidente de
trânsito em fase de cumprimento de sentença. O juízo acolheu o pedido deduzido pela
agravada, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Considerando que restam apenas 02 parcelas para a
quitação do débito, e a pretensão da executada em cumprir o acordo (fls. 51/52) concedo o
prazo de 05 dias para a retomada dos pagamentos, com o depósito da 4a parcela,
devidamente atualizada. No silêncio, fica, desde já, deferido o pedido de bloqueio do valor
indicado às fls. 49. Intime-se.”. (fls. 56 dos originais).
Incontroverso que a agravada descumpriu o parcelamento da
dívida (fls. 51 dos originais), que previa a imposição de multa de 10% sobre o valor das
prestações inadimplidas.
Não vinga a tese da impossibilidade de pagamento da
obrigação em razão da pandemia da COVID-19. As agências bancárias mantiveram o
funcionamento. Não havia óbice ao depósito da parcela do acordo. Assim, nos termos do
art. 523, § 2o do CPC, efetuado o pagamento parcial da dívida, inafastáveis a multa e os
honorários previstos no § 1o, incidentes sobre o remanescente da dívida.
Acrescente-se que mesmo a agravada processe à quitação das
parcelas antes da interposição do presente recurso, não a isenta dos encargos, sobretudo
porque ora se reforma o comando que a possibilitou o pagamento. E, por fim, em razão do
que se decide, não há se falar em litigância de má-fé da agravante.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo nos termos
acima.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR